Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-15.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001428-15.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes SOFIA DOS SANTOS VITORIO ( JUSTICA GRATUITA ) (JUSTIÇA
GRATUITA) e SOLANGE DOS SANTOS LIBERATO (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31041
EDEC.No: 1001428-15.2019.8.26.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EBTE. : SOFIA DOS SANTOS VITÓRIO (JUST GRAT) E OUTRO
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

As embargantes afirmam que o acórdão de fls.
358/363 encerra erro material, sustentando, em suma, que,
embora tenha sido negado provimento ao recurso do
embargado, os honorários recursais, fixados 5% sobre o
valor da condenação, se traduzem em quantia ínfima e
incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado por
seus advogados, razão pela qual seu arbitramento deve se
dar por apreciação equitativa, consoante estabelece o art.
85, § 8o, do CPC.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na
hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando necessária a
correção de erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
CPC).
Entretanto, não se constatam no acórdão em
questão quaisquer dos defeitos acima mencionados.
Isso porque o acórdão, como não poderia deixar de
ser, de forma coerente e cristalina, tratou explicitamente
da questão da majoração da verba honorária em grau
recursal.
Note-se que o legislador previu a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimo de honorários quando já fixados, ou seja, a
faculdade/dever do Tribunal na fixação da verba dependerá
do que foi arbitrado pelo juiz em primeiro grau, conforme
determina o § 11 do art. 85 do CPC.
Nesse diapasão, para o tribunal majorar os
honorários já fixados, obviamente deverá respeitar o
parâmetro utilizado pelo juízo de origem, que, no caso, foi
15% do valor total da condenação (fls. 276), de sorte que o
acórdão só poderia ter majorado a verba valendo-se do mesmo
parâmetro, até porque, neste aspecto, não houve qualquer
insurgência
das
embargantes,
que
sequer
interpuseram
recurso de apelação.
Registre-se, por oportuno, que, se quisessem as
embargantes que os honorários de seus advogados fossem
arbitrados na forma do art. 85, § 8o, do CPC, e não como
arbitrou o juízo de origem (com base no art. 85, § 2o),
deveriam ter interposto o recurso competente no momento
oportuno.
Nessas circunstâncias, diferentemente do alegado
pelas
embargantes,
o
acórdão
não
malferiu
nenhum
dispositivo legal; ao contrário, deu correta aplicação ao
ordenamento jurídico, tendo a majoração da verba honorária
ocorrida nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
No mais, pelos motivos apresentados, constata-se
que as irresignações aqui presentes estão ligadas ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelas embargantes, o certo é que elas pretendem
rediscutir matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e o
tão só inconformismo das embargantes com o resultado do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator